Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-63.2019.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000248-63.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDZUIWERE PODZE U XAVANTE - CPF: 702.514.191-77 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA ANALFABETO - INSTRUMENTO CONTRATUAL – REQUISITOS LEGAIS - NÃO OBSERVADOS PELA PARTE ADVERSA -
ÔNUS DA PROVA -
APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO -
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PROVIDO.

É essencial à validade do empréstimo firmado entre as partes, a existência de escritura pública, ou procurador constituído por
instrumento público para,
em relação
à
celebração de contratos
,
o contratante analfabeto obrigar-se por meio de instrumento particular (AREsp 1527870/MS).

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabe ao réu, conforme o art. 373, II do CPC.

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS). Deve
ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a procedimentos de igual natureza.

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PEDZUIWERE PODZE U XAVANTE contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada contra BANCO BRADESCO S/A., julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A autora apelante alega ausência de comprovação de materialidade do suposto empréstimo firmado entre as partes. Aduz que o documento apresentado pelo banco apelado não possui validade jurídica.

Requer a reforma da sentença singular para condenar o banco requerido, ora apelado, nos termos da exordial.

Contrarrazões (Num.65766803).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca por meio da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral,
a declaração de invalidade de contrato de empréstimo consignado no.0123298938422, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) em 72 prestações no valor de R$ 27,57 (vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), supostamente firmado com a instituição financeira requerida, ora apelada, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do seu benefício previdenciário e a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais. O juízo singular julgou improcedente o pedido inicial da ação, razão da inconformidade da apelante.

Inicialmente, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores, portanto, é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

É importante assinalar que, não obstante as alegações do consumidor, mesmo que invertido o ônus da prova em face da sua hipossuficiência, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora, ora apelante, comprovou a existência de descontos decorrente do suposto empréstimo realizado por meio do contrato no .0123298938422
(Num.65766769 – pág.01), cabendo ao banco apelado desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

O banco apelante, no entanto, ao apresentar a sua contestação, juntou aos autos contrato entabulado entre as partes (Num. 65766790 – Pág.1/5), porém, deve-se observar que o referido documento não confere validade ao negócio jurídico, visto que ausentes os termos do art. 595, do CC.

Ao analisar o caso em tela, verifica-se que a autora, ora apelante, é pessoa analfabeta, idosa e indígena, consoante documento Num. 65766766 – Pág.1, portanto, de escassa instrução, a exigir, para a celebração do acordo de vontades sub judice, instrumento
público
ou particular, assinado
a rogo
por procurador constituído por meio de procuração pública, o que não se constata no caso em análise. Repiso que o contrato bancário acostado aos autos não foi firmado através de procuração e apesar de constar
assinatura
de apenas uma testemunha, sem a juntada de qualquer outro documento, não existe
a assinatura a rogo
como prescreve
a
lei.

O c. STJ já decidiu que ainda que o analfabeto seja plenamente capaz para o exercício dos atos da vida civil, é essencial à validade do empréstimo firmado entre as partes, a existência de escritura pública, ou procurador constituído por
instrumento público para,
em relação
à
celebração de contratos
,
o contratante analfabeto obrigar-se por meio de instrumento particular (AREsp 1527870/MS).

Ora, dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A instituição financeira apelante, na
verdade, não se desincumbiu de seu ônus, pois
não há nos autos como aferir a tese defendida por ela consistente na regularidade da contratação do empréstimo consignado, de forma que não logrou êxito em
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da apelante com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado
observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados,
devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 42404/2014).

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Como não restou comprovada a contratação é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Este e. Tribunal já decidiu que não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, CDC) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar (TJMT N.U 0002063-80.2017.8.11.0014).

O c. STJ já assentou que o consumidor que sofreu indevidamente descontos em benefício previdenciário, valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira, faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC (STJ AREsp 972028/MS).

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

No que tange ao termo inicial dos juros de mora este se inicia na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual, pois não restou comprovada a contratação.

Diante do exposto, reformo a sentença singular para declarar nulo o instrumento contratual
sub judice,
condenar o banco apelado ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), restituição em dobro do valor pago, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto (Súmulas 43 e 54/STJ), custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2o, do CPC,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021